Tribunal: TJPA
Processo: 0805902-07.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9991 - Responsabilidade da Administração
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805902-07.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: BANPARÁ

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS

PROCURADOR: SARA DA SILVA GOMES VIANA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO IDENTIFICAÇÃO DE EVENTUAL CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTO TÃO SOMENTE PARA REDISCUTIR A MATÉRIA.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.UNANIMIDADE

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
CONHECER E REJEITAR
os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 23 de agosto de 2021.

Desa.
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Declaratórios opostos

contra o Acordão nº.

de minha relatoria – ID.3163211 que negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto

pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ, negando efeito suspensivo a r. decisão interlocutória
proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba, nos autos da Ação de Revisional de Contrato c/c Consignação em Pagamento c/c Pedido de Tutela Antecipada, pela PREFEITRA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS, ora embargada

Inconformados, os Embargantes opuseram os presentes Embargos Declaratórios, alegando a existência de alguns pontos que entende que devem ser objeto de análise e respectiva correção da decisão recorrida argumentando que
o julgado deverá ser modificado, em face da premissa equivocada adotada no julgado combatido, uma vez que assente, na doutrina e na jurisprudência, que os embargos declaratórios, excepcionalmente, podem ter efeitos infringentes, e que isso se torna imperioso, quando decorre de suprimento de omissão ou esclarecimento de obscuridade/contradição, existentes na decisão ou acórdão. Ou ainda, quando esse se fundamenta em premissa equivocada.

Requer, ao final, sejam sanadas a omissão e obscuridade de decisão recorrida, bem como seja deferido os efeitos infringentes para fins de reforma
para reconhecer a necessário processamento da denunciação ou, se não for este o entendimento, pugna-se pelo deferimento dos ofícios requeridos com o devido prequestionamento dos dispositivos citados frente as razões já apresentadas.

Regularmente intimados, os embargados não apresentaram contrarrazões, conforme Certidão constante do ID.3463947.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração foram opostos com observância do prazo previsto no artigo 219 do Código de Processo Civil de 2015, razão pela qual os conheço.

Os artigos 994, inciso IV, e 1.022 a 1.026 do novo CPC, trazem explicitamente que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022, quais sejam: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre os qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. Vale ressaltar que o parágrafo único esclarece que se consideram omissas as decisões judiciais que deixem de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, como também que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 491, § 1º do NCPC.

In casu,
os Embargantes apontam a existência de omissão e obscuridade da Decisão vergastada, em razão de entender que a decisão constante

do Acordão impugnado nega totalmente a possibilidade de prova, ao não reformar a decisão que denega a denunciação e a expedição alternativa de ofícios, omitindo o necessário pronunciamento quanto a razão fática para a denunciação, qual seja, a absoluta impossibilidade de prova pelo banco (mantendo a obrigação de exibição de documento já declarado pela defesa como não disponível) e seu desdobramento logico, qual seja, a responsabilidade da denunciada, negando o comando constitucional que a assegura a possibilidade de prova por todos os meios de admitidos em direito.

Em que pese os argumentos utilizados pelos embargantes, não vislumbro qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, a ensejar seu acolhimento. Senão vejamos:

O Superior Tribunal de Justiça, já se posicionou em que circunstâncias é dispensável ao julgador o combate de todas as teses arguidas,
verbis:

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões

suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. STJ 1ª SEÇÃO, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. MIN. Diva Malerbi.”

Com efeito, os embargos declaratórios possuem efeito restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer vícios enumerados no prefalado artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, entendo que as argumentações expendidas pelo Embargante não possuem o condão de alterar a decisão recorrida.

Isto posto,
CONHEÇO E REJEITO OS PRESENTES EMBARGOS
, nos termos da fundamentação esposada no decorrer da presente análise,

mantendo inalterados os termos da decisão recorrida.

É como voto.

Belém (PA), 23 de agosto de 2021.

Desa.
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 30/08/2021